Tribunal: TJPA
Processo: 0805654-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805654-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA DATA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE PROGRESSÃO PELA COMUTAÇÃO OU PELA RESOLUÇÃO Nº 62 DO STJ. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso. O impetrante utiliza-se do mandamus objetivando o reconhecimento irregularidades de passíveis de serem dirimidas em recurso próprio (agravo em execução). O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

2. Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. No presente caso, não há nenhum documento, que comprove que, o Paciente esteja acometido de qualquer doença grave ou faça parte do grupo de risco, apontado pela Recomendação nº 62/2020, do CNJ, necessários para a análise de concessão de antecipação da progressão.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do writ impetrado, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias trinta do mês de junho ao dia dois do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 03 de julho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES, em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001898-23.2007.8.14.0039.

Narra o impetrante, em síntese que o Paciente foi beneficiado com progressão de regime no dia 14.05.2020, com efeito suspensivo ao dia 22.08.2020. No dia 05.05.2020, foi beneficiado com 1/5 de Comutação de Pena. No dia 02.06.2020, o impetrante ingressou com pedido de antecipação da Progressão, considerando a concessão da Comutação de Pena, e deveria ser antecipado 03 meses e 20 dias para progressão do regime. Porém, o Juízo da Vara de Execuções Penais, no dia 08.06.2020, indeferiu o pedido de antecipação, alegando, que já constava nos cálculos de pena, a redução da pena para 08 anos, 08 meses e 09 dias. Contudo, conforme atestado de pena não consta a redução da Comutação de Pena.

Dessa forma, é evidente o grave constrangimento sofrido pelo paciente, pois, já teve sua progressão de regime concedida e redução da pena, e deveria ter antecipado seu beneficio em 03 meses e 20 dias. Ou, antecipação do benefício diante da Resolução nº 62 do CNJ, pois manter o paciente em regime mais gravoso, com beneficio já concedido, num ambiente propício a contaminação do vírus, ferindo o principio da dignidade humana. A vulnerabilidade a uma doença altamente letal para aqueles inseridos nas cadeias, exige medidas distintas, o que já foi reconhecido e orientado pelo CNJ pela recomendação n° 62/2020.

O processo foi primeiramente distribuído à Desembargadora Vania Fortes Bitar, que encontrava-se afastada de suas funções judicantes em razão de licença saúde (fl. 19).

O processo foi distribuído ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, ao qual observou a correta prevenção desta relatoria, conforme determina a norma contida no art. 116, §4° do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (fl. 20).

Deneguei a liminar à fl. 22, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 29/30), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 22.08.2018.

- Aduz a Defesa que não consta a dedução referente a Comutação concedida das duas primeiras penas constantes no mesmo (06 anos e 08 meses e 03 anos de reclusão), referente a fração para progressão de regime, que deve ser de 03 meses e 20 dias, que não foi descontado. O Ministério Público manifestou-se reiterando manifestação pelo indeferimento do pleito.

- Em análise dos autos, especificamente nos incidentes concedidos, verifica-se que primeiro foi realizada a comutação depois a atualização do cálculo e, em seguida, concedida a progressão. Portanto a progressão de regime foi baseada no cálculo atualizado com a pena após a comutação. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Nesta Superior Instância (fls. 55/65), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo não conhecimento do writ, pois utilizado como sucedâneo recursal, mas, caso seja conhecido, no mérito, pela denegação da ordem, por não estar configurado o constrangimento ilegal, devendo ser negado ao paciente a antecipação da Progressão de Regime do Semiaberto para o Aberto, aguardando a data 22/08/2020, conforme determinado pelo juízo a quo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo a antecipação da data para cumprimento da sentença de progressão de regime pela comutação ou pela resolução nº 62 do STJ, em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível, a saber, a utilização do mandamus como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Assim, o pedido atinente a progressão de regime se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de Agravo em Execução. Desta forma, o impetrante utilizou-se do mandamus como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

O Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA, in verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu , 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019. (TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar. (TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do habeas corpus na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

Quanto à antecipação da data para cumprimento da sentença de progressão pela resolução nº 62 do STJ, discorro.

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Ainda nesse viés, é importante ressaltar o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC 567.408/RJ).

No presente caso, não há nenhum documento, que comprove que, o Paciente seja acometido de qualquer doença grave ou faça parte do grupo de risco, apontado pela Recomendação nº 62/2020, do CNJ, necessários para a análise de concessão de antecipação da progressão ou prisão domiciliar.

Vejamos entendimento jurisprudencial dos Nossos Tribunais Pátrios, in verbis:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ANTECIPAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO COMPROVADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. O Juízo das Execuções Penais do DF determinou, nos autos do Pedido de Providências nº. 0401846-72.2020.8.07.0015, a antecipação da progressão do regime semiaberto para o aberto em relação aos acusados que sejam atingidos pelo benefício nos próximos 120 dias. Contudo, o réu está cumprindo pena em regime prisional fechado, com progressão para o regime semiaberto prevista para 17/04/2023. Assim, o paciente não adimpliu o requisito objetivo, o que torna inviável a concessão do benefício. No que se refere à COVID-19, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, segue sob controle, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há informação de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus. Ademais, a Secretaria de Saúde informou que solicitou apoio do Exército Brasileiro para instalar um hospital de ampanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, o paciente, conforme as informações, foi contaminado pela COVID-19 e recebeu o devido tratamento médico no estabelecimento prisional, inclusive já se encontra recuperado, assintomático, com recente alta médica, sem queixas quanto à enfermidade. Assim, nem persiste o temor de contrair a doença, razão do pedido de domiciliar. Ordem denegada. (TJ-DF 07117871820208070000 DF 0711787-18.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/05/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/06/2020).

Desta forma, o Recorrente utiliza-se do habeas corpus como super recurso para subverter o sistema recursal pátrio apresentando como alicerce de seu pedido um direito abstrato a liberação coletiva de presos, tão simplesmente motivado pela pandemia do COVID-19, sem qualquer comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão acerca da progressão de regime do paciente, o que torna evidentemente incabível o conhecimento mandamus.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo não-conhecimento da ordem de habeas corpus impetrada em face de JOSIMAR TRAVASSOS MEIRELES, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2020